Tribunal: TJDFT
Processo: 0737811-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISORIOS. FILHO MENOR. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que arbitrou alimentos provisórios em um salário mínimo vigente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O Agravante, genitor do menor, pleiteia a redução do valor, sob o argumento de que é elevado para sua capacidade financeira. Há pedido, em contrarrazões, de condenação do agravante em litigância de má-fé
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação liminar de alimentos provisórios deve ser realizada com muita cautela, sob pena de causar desequilíbrio na proporcionalidade que deve haver entre as necessidades do Alimentando e as possibilidades do Alimentante.
4. Os elementos que instruem o feito em fase ainda incipiente apontam para a capacidade do genitor de suportar a verba arbitrada com vistas a atender as necessidades do alimentando, sem prejuízo de posterior reavaliação do caso pelo magistrado competente, no curso da instrução do processo, oportunidade em que será possível, à luz das provas apresentadas, aferir a concreta capacidade da parte em prestar alimentos e assim reduzir ou não o valor arbitrado provisoriamente.
5. Não incorre em pena por litigância de má-fé a parte que exercita o seu direito de acesso ao duplo grau de jurisdição, e cujo recurso não apresenta intuito protelatório ou maliciosa alteração dos fatos.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento desprovido.